Tribunal: TJDFT
Processo: 0706938-80.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DIVERSA EM VIRTUDE DE MAIS DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. EXTRAPOLAÇÃO DO CRITÉRIO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO PRESCINDÍVEL. SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Inviável pleito absolutório por insuficiência probatória, pois o depoimento seguro e detalhado da vítima foi corroborado pelas declarações dos policiais e pela prisão dos réus, logo após o crime, ainda dentro do veículo com as características marcantes descritas pela vítima.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos. Ademais, o depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade.
3. Na primeira fase de dosimetria da pena, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, não há possibilidades de reduzir a pena-base ao mínimo legal.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
5. O aumento em fração diversa, capaz de impactar relevante exacerbação da pena-base, pelo fato de o réu ter mais de uma condenação apta a ensejar o descredenciamento dos antecedentes não se mostra razoável, pois desequilibra o sistema objetivo-subjetivo que considera o a quantidade de moduladoras descredenciadas como elemento mais relevante do que a intensidade do descredenciamento de cada uma delas, individualmente.
6. Diante da presença de duas majorantes do crime de roubo é possível que uma delas seja utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, e a outra na terceira.
7. A incidência da majorante pelo uso de arma de fogo no delito de roubo prescinde da apreensão e da realização da perícia para aferir seu potencial lesivo, bastando que haja provas firmes e harmônicas nos autos a respeito de sua efetiva utilização na empreitada criminosa. Recai sobre a defesa o ônus de provar tratar-se de um simulacro.
8. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser feito ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
9. Apelações de dois réus parcialmente providas e não provida a do terceiro réu.